Tribunal: STF
Processo: RE 1020571
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Precatório Insuficiência de pagamento Decisão que determinou a expedição de novo ofício requisitório Cabimento Preservação da ordem do precatório originalmente expedido Precedente - Recurso desprovido”. (eDOC 19, p. 3)



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 100, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 22, p. 1) 



    Nas razões recursais, narra-se que, na origem, cuidou-se de processo em fase de execução em que, após o pagamento do precatório, os autores sustentaram a insuficiência do pagamento. (eDOC 22, p. 2, 5-6 e 10) 



    Nesse sentido, alega-se equívoco do acórdão impugnado, por ofensa à ordem cronológica dos precatórios, ao determinar a expedição de precatório complementar na espécie, com manutenção de número de ordem do precatório anterior há muito já quitado sob o entendimento de que o crédito estaria inserido no regime especial de acordo com o disposto no artigo 97, § 15, do ADCT. 



    Argumenta-se que o caso em questão não se enquadra no aludido dispositivo do ADCT, que trata de parcelamento de precatório ou saldo de acordo judicial e extrajudicial. Por outro lado, o presente feito estaria a se discutir a aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor da exequente. (eDOC 22, p. 7)



    Conclui-se pela necessidade de expedição de novo precatório para pagamento das diferenças apuradas.



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que dei provimento ao recurso com fundamento no tema 266 da sistemática da repercussão geral para que houvesse expedição de precatório sem que fosse aportado na posição original da lista cronológica, inadmitida a utilização da numeração do precatório anterior. (eDOC 40)



    A 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao reanalisar o acórdão recorrido, refutou o juízo de retratação com relação ao tema 266 sob o fundamento de que não se discute nos presentes autos a necessidade de citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar, mas, sim, “a possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento de saldo remanescente insuficientemente quitado, sem alteração da ordem cronológica de precatórios”. (eDOC 45 – ID: 741c40cd, p. 10)



    Realizado novo juízo da admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário. Interposto agravo, os autos subiram ao STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Estado de São Paulo alega, em síntese, a nulidade do depósito efetuado utilizando a numeração do precatório anterior, sendo necessária a expedição de novo precatório para o pagamento de saldo complementar.



    Inicialmente, destaco que, de fato, a matéria, do modo como debatida no recurso extraordinário, não está abrangida pelo Tema 266 da repercussão geral (necessidade de citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar). Por esse motivo, reconsidero a decisão constante do e-DOC 40 e passo a nova análise do recurso.



    Conforme relatado, após o pagamento do precatório originário, apurou-se a existência de crédito remanescente, por intermédio de decisão transitada em julgado. 



    Verifica-se que o DEPRE converteu o novo requisitório em ofício complementar, mantendo a mesma numeração do precatório originário (Precatório 3334/83).



    Interposto agravo de instrumento pelo Estado do São Paulo, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, sob o fundamento de que “As diferenças apuradas dizem respeito à execução anteriormente iniciada. Deve-se preservar a ordem do precatório originariamente expedido”. (eDOC 19, p. 4)



    Cumpre registrar que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago”, no julgamento do Tema 1360, cujo paradigma é o ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024. Na ocasião, o Pleno, reafirmando a jurisprudência da Corte, fixou as seguintes teses:



    1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 



    2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.



    Como visto, apenas se admite a expedição de precatório complementar quando verificado erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.



    Além disso, também ficou consignado que a verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 



    4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. (ARE 1491413 RG, Rela. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 29.11.2024)



    Feitas essas considerações, entendo pertinente a devolução dos autos à origem para que o Tribunal a quo verifique, à luz do acervo probatório, se o caso dos autos se enquadra em alguma das hipóteses previstas para a expedição de precatório complementar e, em seguida, aplique o entendimento do STF sobre a matéria, firmado no julgamento do Tema 1.360 da repercussão geral.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 40 e determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente